Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM VEÍCULO PARADO NA VIA EM DECORRÊNCIA DE OUTRA COLISÃO. SINALIZAÇÃO REGULAR. ESPAÇO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE AS COLISÕES. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da recorrente, referente à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O pedido contraposto formulado pela recorrida também foi julgado improcedente. A sentença reconheceu a culpa concorrente e em igual proporção entre as partes, ao argumento de que o veículo da recorrente, após uma primeira colisão, permaneceu na via, sem sinalização completa, contribuindo assim para que o veículo da recorrida colidisse na parte traseira daquele, a despeito de o pisca alerta estar acionado, e também da boa iluminação da via. Defende a recorrente que a via foi devidamente sinalizada, com a colocação do triângulo na distância regulamentar e acionamento do pisca alerta, e que a causa da colisão foi o excesso de velocidade e a falta de atenção da recorrida. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Contrarrazões no ID 30276131.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo à frente. Da análise dos autos, percebe-se que a parte ré/recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrente (Art. 373, inciso II, do CPC).

IV. A recorrente produziu toda a prova necessária ao acolhimento do seu pedido, inclusive que a sinalização foi realizada nos termos exigidos pela legislação. As imagens que acompanham a inicial demonstram que o pisca alerta estava ligado, conforme inclusive reconhecido na sentença, assim como que o triângulo foi colocado na via. O vídeo de ID 30275889 evidencia o objeto destruído na pista, após ser atingido pelo veículo da ré em instantes que precederam a colisão. Caberia à recorrida demonstrar que o triângulo não foi colocado na distância regulamentar de 30 (trinta) metros exigida pelo art. 1o da Resolução no 36/1998 do CONTRAN.

V. Cumpre observar que, quanto ao nexo causal, a teoria adotada pela maior parte da doutrina e jurisprudência é a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403/CC). Essa teoria afirma que existe nexo de causalidade apenas quando o dano é efeito necessário de uma causa, quando decorre direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. A culpa concorrente, ou causa concorrente, ocorre quando a conduta da vítima contribuiu de forma eficaz e suficiente para a prática do dano, sendo atribuída a ela parcela da responsabilidade pelo evento danoso Há culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente, a própria vítima contribui para a produção do dano, de modo que o resultado nasce das duas condutas. Essa atuação da vítima será, portanto, causa de redução da responsabilidade civil do autor do dano, conforme art. 945 do Código Civil.

VI. É incontroverso que da primeira colisão não resultaram vítimas, o que exigiria a retirada imediata dos veículos da via, na forma do art. 178 do CTB. Não obstante, tal fato não foi determinante para a ocorrência da segunda colisão. Isso porque constam imagens desse primeiro acidente nos autos, de modo que lapso de tempo razoável transcorreu entre as colisões. Em se tratando de via movimentada, diversos veículos passaram por ali sem que colisão outra ocorresse. Portanto, não se pode considerar a mera presença intempestiva do veículo parado na via, ressalte-se devidamente sinalizada, como causa concorrente do evento.

VII. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve a recorrida ser responsabilizada pelos danos causados à recorrente, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil. Por se tratar de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. A autora recorrente carreou aos autos três orçamentos para demonstrar a extensão do prejuízo sofrido, sendo o menor deles no valor de R$ 12.098,00 (doze mil e noventa e oito reais). Embora a requerida tenha juntado orçamento inferior, verifica-se, em primeiro lugar, que foi elaborado sem a análise presencial do veículo, o que obsta o conhecimento detalhado dos danos causados. Em segundo lugar, não é a vítima obrigada a consertar seu veículo em oficina que não seja de sua confiança. Deve ser destacado, por fim, que, conforme fotografias juntadas, o impacto entre os veículos foi de significativa força, causando graves danos a ambos, o que justifica o valor mais elevado dos orçamentos. Portanto, deve ser acolhido o menor dos orçamentos juntados pela recorrente.

VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar, em parte, a sentença e julgar procedente o pedido inicial para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 12.098,00 (doze mil e noventa e oito reais) a título de indenização por danos materiais, verba acrescida de correção monetária pelo INPC desde a confecção do orçamento e de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

IX. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.